Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753401-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: VITOR HUGO DE MORAIS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ PLANTONISTA DE 1o GRAU D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de VITOR HUGO DE MORAIS OLIVEIRA, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. O acusado foi beneficiado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização para o paciente ausentar-se da residência, no período de 30.12.2020 a 3.1.2021. Informa que o pedido tem por objeto a reintegração familiar. Afirma que o monitoramento eletrônico termina em 24.01.2020 e VITOR HUGO já cumpriu 2/3 da cautelar. Anexa contrato de locação, comprovante de pagamento e mapa do local da festa. Requer a reforma da decisão para que o paciente seja autorizado a ausentar-se da residência, no período de 30.12.2020 a 3.1.2021, para passar as festividades de fim de ano na chácara alugada pela família em Alexânia/GO. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da cautela. Consta da denúncia que VITOR HUGO foi preso em flagrante enquanto transportava 849g (oitocentos e quarenta e nove gramas) de maconha de Águas Lindas de Goiás para o Distrito Federal. A decisão que indeferiu o pedido está fundamenta em elementos concretos. O Magistrado consignou que o paciente está com restrições a determinados direitos, o que é natural das medidas cautelares. Destacou que o réu só poderá ausentar do local determinado pelo monitoramento eletrônico, quando houver fundadas razões, o que não é o caso dos autos. Confira: Não vislumbro qualquer razão para o deferimento do pleito. Como bem ponderado pelo Ministério Público (Id 80494198), é natural das cautelares penais a restrição a determinados direitos como mecanismo de garantia da ordem pública. Com efeito, uma vez determinado o monitoramento eletrônico, o requerido somente poderá se ausentar do local determinado quando houver fundadas razões para isso, o que não se vislumbra na hipótese. Em que pese a importância das relações familiares, as festividades de fim de ano não se apresentam como motivo idôneo para afrouxamento das cautelares decretadas em Id 75634051. As condições pessoais do requerente e as circunstâncias do fato foram sopesadas no momento do estabelecimento do monitoramento eletrônico, e eventos familiares não configuram motivo relevante para o deferimento do pleito. Ademais, consta como locatário da chácara o sr. ROGÉRIO MARTINS ESPINDOLA, pessoa sem qualquer indicação de parentesco com o paciente. Após questionamento pelo Ministério Público sobre o fato, a defesa informou que o locatório é amigo da família e foi quem se encarregou de alugar o imóvel. Entretanto, não comprovou o vínculo, apenas relatou que ficarão hospedados na chácara cerca de 30 pessoas entre parentes e amigos. Entendo não ser o momento nem o lugar para o afrouxamento das cautelares. Destaco que há nos autos pedido de prorrogação do monitoramento eletrônico, formulado na cota que acompanha a denúncia. Os argumentos formulados para que se altere as regras da medida cautelar não se mostram suficientes e eficazes para que se conceda, neste momento, a concessão da liminar e, portanto, o benefício pleiteado. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista